Tribunal: STF
Processo: ARE 1449014
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 8) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 6) assim ementado:



    Embargos à execução - Alegação de nulidade do título executivo - Sócios da empresa devedora que foram incluídos na CDA depois de seu falecimento - Impossibilidade de redirecionamento da execução ao espólio - Vedada a modificação do sujeito passivo da execução - Súmula nº 392, do STJ - Verba honorária que deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Honorários reduzidos - Reexame necessário e recurso de apelação providos em parte. 



    Sustentando violação aos art. 1º, IV, 37, XI e 170, da Constituição Federal, o recorrente alega, em síntese, que:



    A decisão recorrida impõe ônus desproporcional à Fazenda Pública ao fixar valor tabelado de honorários para questão comezinha. Tendo em vista o elevado valor devido pela parte adversa à Fazenda Pública, o proveito econômico decorrente do acolhimento da pretensão da recorrida será também muito elevado, de modo que a fixação de honorários em percentual, tal como determinada pelo tribunal “a quo”, afigura-se extremamente desproporcional ao trabalho realizado. 



    Em face da decisão acima mencionada, que fixou honorários em valor nitidamente exorbitante, a Fazenda do Estado apresenta o recurso extraordinário.



    Em contrarrazões (eDOC 10), o Espólio de Nagib Audi pugnou pela manutenção do acórdão recorrido. E o fez nesses termos:



    Com efeito, a Corte Suprema já firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento e se conclua por sua inadmissibilidade. 



    A exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal, mas sim reflexo da necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a E. Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição Federal, em seu artigo 102. 



    O apelo excepcional foi inadmitido, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 12), daí havendo sido formalizado o agravo (eDOC 14) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    A suposta transgressão aos preceitos constitucionais alegados no extraordinário não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente